Tribunal: STF
Processo: HC 249192
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO “CPI DAS BETS”. CONVOCAÇÃO PARA PRESTAR DEPOIMENTO COMO TESTEMUNHA. DEVER DE COMPARECIMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO E DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI. MEDIDA LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.11.2024, por João Paulo de Oliveira Boaventura e outros, advogados, em benefício de Fernando Oliveira Lima, contra ato do Presidente de Comissão Parlamentar de Inquérito, Senador Dr. Hiran, pelo qual o paciente foi convocado para prestar depoimento na condição de testemunha na “CPI das BETS” (e-doc. 3).



O caso 



    2. Os impetrantes sustentam, inicialmente, que “o presente writ deverá ser distribuído, por prevenção, ao Ministro André Mendonça, relator do HC 247.450/PE, haja vista a existência de conexão e identidade de fatos apurados pelas aludidas Comissões Parlamentares de Inquérito” (fl. 3, e-doc. 1). 



    3. Relatam que o paciente “foi convocado para prestar depoimento, na condição de testemunha, perante a CPI das BETS, por meio do Requerimento nº 171/2024, de autoria da Senadora Soraya Thronicke, cujo teor é o seguinte: 



    ‘A presente Comissão Parlamentar de Inquérito tem como seu objetivo investigar a crescente influência dos jogos virtuais de apostas online no orçamento das famílias brasileiras, além da possível associação com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro, bem como o uso de influenciadores digitais na promoção e divulgação dessas atividades. 



    A convocação de Fernando Oliveira Lima, ou ‘Fernandin OIG’, é devido à sua possível associação com o jogo de cassino on-line Fortune Tiger, popularmente conhecido como ‘Tigrinho’, que tem grande alcance no Brasil. Sua empresa, One Internet Group (OIG), é suspeita de facilitar operações de apostas online, o que levanta preocupações sobre possíveis práticas ilícitas e lavagem de dinheiro.



    A convocação de Fernando é essencial para esclarecer as operações de sua empresa e as estratégias adotadas para divulgar o jogo. 



    Dessa forma, considera-se que o senhor Fernando Oliveira Lima tem muito a colaborar com os trabalhos desta Comissão. 



    Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento’” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Acrescentam que, “em seguida, foi promovido o aditamento do requerimento para fazer constar a condição de testemunha do Paciente, bem como garantir o direito ao silêncio ‘nas questões que poderão incriminá-lo’. Ocorre, no entanto, que a mera leitura do requerimento demonstra a existência da suspeita da prática de crimes e, portanto, a efetiva condição de investigado do Paciente” (fls. 4-5, e-doc. 1). 



    Alegam que “a jurisprudência sedimentada por este colendo Supremo Tribunal Federal acerca do art. 58, § 3º, da Constituição Federal é unânime em asseverar que as Comissões Parlamentares de Inquérito são permeadas pela mesma lógica na qual subjazem os poderes de investigação de autoridades judiciais e, por consequência, devem garantir os plexos de direitos e garantias constitucionais aplicáveis a quem é submetido à persecução penal” (fl. 5, e-doc. 1).



    Asseveram que, “diante da inequívoca suspeita da prática de crime, em tese atribuível ao Paciente e à empresa de sua titularidade, deve-se garantir ao ora Paciente o direito de não atuar, de qualquer modo, na produção de prova contra si, o que importaria convolar a compulsoriedade do ato convocatório em facultatividade, a ser exercida discricionariamente pelo Paciente no interesse de sua defesa” (fl. 6, e-doc. 1).



     



    Enfatizam que, “no caso do Paciente, a suspeita da prática de lavagem de dinheiro em face de condutas – facilitação de operações de apostas online –, hipoteticamente praticadas por empresa de sua titularidade, impõe o reconhecimento de sua verdadeira condição de investigado, conforme estabelecido no HC 230.646/RJ, em que o eminente Ministro André Mendonça reconhece que a condição de investigado deve ser reconhecida quando a convocação ocorrer sob claro indicativo de que o paciente é investigado pela prática de ilícito criminal” (fl. 8, e-doc.1).



    Afirmam que “a convocação de indivíduos concretamente investigados sob a condição de testemunha tem sido utilizada como verdadeira manobra para burlar o princípio constitucional do nemu tenetur se detegere e, assim, violar direito fundamental de pessoa investigada, obrigando-a a sujeitar-se a ato que poderá lhe causar prejuízo jurídico” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos: 



    “Diante do exposto, requer-se seja concedido salvo-conduto ao Paciente, a fim de afastar a obrigatoriedade de comparecimento à Comissão Parlamentar de Inquérito denominada ‘CPI das BETS’, no dia 26/11/2024 (DOC.3) e, caso opte por comparecer ao ato, que lhe seja garantido o direito irrestrito ao silêncio, à assistência de advogado, bem como a dispensa da exigência do compromisso de dizer a verdade, bem assim de subscrever termos com esse conteúdo. (...)



    Requer-se, pois, a concessão de medida liminar no sentido de assegurar ao Paciente: 



    i) o direito de não comparecer para prestar depoimento; 



    ii) o direito de permanecer em silêncio, sem que o exercício da garantia lhe seja interpretado de forma desfavorável; 



    iii) o direito de ser acompanhado por advogado e com ele manter contato pessoal e direto durante todo o ato, garantido, ainda, que o causídico possa participar ativamente da sessão, inclusive cabendo-lhe intervir, de forma escrita ou verbal, contra comportamento da Comissão que atente contra os direitos fundamentais do Paciente; 



    iv) o direito de não prestar o compromisso de dizer a verdade ou assinar qualquer termo nesse sentido; 



    v) o direito de não sofrer qualquer constrangimento, físico ou moral, em decorrência do exercício das garantias acima elencadas expostas. (...)



    Ante todo o exposto, requer inicialmente seja confirmada a medida liminar deferida, concedendo-lhe, no mérito, 



    i) o direito de não comparecer para prestar depoimento; 



    ii) o direito de permanecer em silêncio, sem que o exercício da garantia lhe seja interpretado de forma desfavorável; 



    iii) o direito de ser acompanhado por advogado e com ele manter contato pessoal e direto durante todo o ato, garantido, ainda, que o causídico possa participar ativamente da sessão, inclusive cabendo-lhe intervir, de forma escrita ou verbal, contra comportamento da Comissão que atente contra os direitos fundamentais do Paciente; 



    iv) o direito de não prestar o compromisso de dizer a verdade ou assinar qualquer termo nesse sentido; 



    v) o direito de não sofrer qualquer constrangimento, físico ou moral, em decorrência do exercício das garantias acima elencadas expostas” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    4. Na petição inicial protocolizada em 25.11.2024, às 11h 38min e distribuída às 17h 48min, os impetrantes informam ter sido designado o dia 26.11.2024, às 11 horas, para que o paciente preste depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito – “CPI das BETS”, na condição de testemunha, conforme Requerimento n. 171/2024 e seu aditamento (e-docs. 2/4) e Mandado de Intimação RQS n. 680/2024 (e-doc. 3). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Neste primeiro exame, próprio das medidas cautelares, tem-se que o paciente foi intimado em atendimento à requisição da CPIBETS e ao Ofício n. 459/2024, nestes termos:



    “Em atendimento à requisição da CPIBET (criada pelo GSSTHRON, que visa instruir os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo RQS 680/2024, INTIMA-SE a pessoa especificada abaixo:



    Sr. FERNANDO OLIVEIRA LIMA, empresário e CEO da One Internet Group (‘Tigrinho’), o qual deverá comparecer para prestar depoimento na condição de TESTEMUNHA acerca dos fatos em apuração, conforme Requerimento n. 171/2024-CPIBETS, nas horas e no endereço especificados abaixo: 



    DATA: 26/11/2024 / HORARIO: 11 horas / LOCAL: ALA SENADOR ALEXANDRE COSTA, SALA 19 - SUBSOLO, ANEXO II - Senado Federal. Brasília/DF. 



    Devendo o intimado comparecer portando o respectivo documento de Identidade e acompanhado(a) de Advogado (a), conforme Artigo 7º da Lei nº 8.906/1994, inciso XXI, da OAB” (fl. 2, e-doc. 4).



    Diferente do alegado pelos impetrantes, comprova-se, dos expressos termos do ato questionado, que o paciente foi convocado para prestar esclarecimentos na condição de testemunha, não como investigado (e-docs. 2-4).



    6. As circunstâncias postas na inicial e os elementos trazidos aos autos conduzem ao deferimento parcial da medida liminar requerida. 



    7. Os impetrantes pleiteiam inicialmente, neste habeas corpus, medida liminar para assegurar ao paciente “o direito de não comparecer para prestar depoimento” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Não há fundamento jurídico autorizador do deferimento do pleito liminar nos termos apresentados pelos impetrantes.



    Pelo que se tem no Requerimento n. 171/2024 e seu aditamento (e-docs. 2/4) e também no Mandado de Intimação RQS 680/2024 (e-doc. 3), expedidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito, o paciente foi intimado para prestar esclarecimentos, nestes termos:  



    “A presente Comissão Parlamentar de Inquérito tem como seu objetivo investigar a crescente influência dos jogos virtuais de apostas online no orçamento das famílias brasileiras, além da possível associação com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro, bem como o uso de influenciadores digitais na promoção e divulgação dessas atividades. 



    A convocação de Fernando Oliveira Lima, ou ‘Fernandin OIG’, é devido à sua possível associação com o jogo de cassino on-line Fortune Tiger, popularmente conhecido como ‘Tigrinho’, que tem grande alcance no Brasil. Sua empresa, One Internet Group (OIG), é suspeita de facilitar operações de apostas online, o que levanta preocupações sobre possíveis práticas ilícitas e lavagem de dinheiro.



    A convocação de Fernando é essencial para esclarecer as operações de sua empresa e as estratégias adotadas para divulgar o jogo” ( e-doc. 4).



    “Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, em aditamento ao REQ 171/2024 – CPIBETS, Requer que seja identificado como ‘testemunha’ bem como a inclusão do seguinte parágrafo no preâmbulo do requerimento ‘Será facultado ao depoente o direito ao silêncio, nas questões que poderão incriminá-lo, sendo-lhe facultado fazer-se assistir por advogado(a), na forma do art. 5º, LXIII, da Constituição Federal” (e-doc. 2).



    A situação informada pela Comissão Parlamentar de Inquérito no requerimento, no aditamento (e-docs. 2/4) e no mandado de intimação (e-doc. 3) tornaria até mesmo desnecessária a presente decisão judicial, porque neles se demonstra, com clareza, sobriedade e prudência, próprias da conduta pública no Estado Democrático de Direito, o respeito daquela Casa, como ocorre sempre, aos comandos constitucionais assegurados quanto aos direitos fundamentais das testemunhas naqueles órgãos.  



    Entretanto, tendo o Poder Judiciário de responder aos pleitos legitimamente apresentados na postulação dos impetrantes, há de se enfatizar a condição de testemunha do paciente na convocação referente ao Requerimento n. 171/2024, e a necessidade de se assegurar o dever de comparecimento com o resguardo do direito constitucional de não se autoincriminar, sem que se possa torná-lo investigado nesse mesmo ato ao qual se apresenta.



    Há de se realçar que o comparecimento para prestar esclarecimentos a Comissão Parlamentar de Inquérito não representa mera liberalidade do convocado, mas obrigação imposta a todo cidadão, nos termos do inc. V do § 2º do art. 58 da Constituição da República.



    A Comissão Parlamentar de Inquérito dota-se de poderes investigatórios conferidos, constitucionalmente, a esse órgão, com o objetivo de atender o interesse público especificado, valendo-se ela dos instrumentos legalmente assegurados para o atingimento de seu objetivo específico e eficiente, em equilíbrio com os direitos constitucionais daqueles que a ela comparecem por requisição de seus integrantes.  



    A testemunha convocada por Comissão Parlamentar de Inquérito tem o dever de comparecer em resposta à convocação que lhe tenha sido feito e de manifestar-se sobre os fatos, os dados e os acontecimentos relacionados ao objeto da CPMI. Tanto não afasta a garantia que lhe é assegurada, constitucionalmente, de não autoincriminação, pelo que pode se esquivar de responder a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo ou em sua incriminação, para tanto, contudo, tendo de deixar clara essa razão de sua atitude. 



    Confira-se neste sentido, por exemplo, decisão proferida no Habeas Corpus n. 119.341:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. REQUERIMENTO DE OITIVA DOS PACIENTES. DIREITOS DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI MESMO (NEMO TENETUR SE DETEGERE) E DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser oponível às Comissões Parlamentares de Inquérito a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, o direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo dos depoentes, além do direito à assistência do advogado. Precedentes.



    2. Ordem parcialmente concedida” (de minha relatoria, DJ 28.4.2014).



    Assim, tendo sido o paciente expressamente convocado como testemunha (e-doc. 3), tem ele o dever de comparecer à Comissão Parlamentar de Inquérito – “CPI das BETS”, na forma aprovada pelos seus integrantes e no exercício regular de suas funções constitucionais, assegurado ao paciente o respeito às garantias legal e constitucionalmente devidas. Portanto, indeferido o requerimento de não comparecimento à “CPI das BETS” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    8. Pelas peculiaridades da espécie em exame, na condição de testemunhas na “CPI das BETS”, não há fundamento legal para que se facultar ao paciente “o direito de não prestar o compromisso de dizer a verdade ou assinar qualquer termo nesse sentido” (item iv, fl. 12, e-doc. 1).



    É certo que a legislação vigente assegura-lhe o direito de exercer a prerrogativa constitucional de não lhe ser exigida resposta que importe em sua autoincriminação.



    Nos arts. 206 e 216 do Código de Processo Penal, dispõe-se que “a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor” e o “depoimento da testemunha será reduzido a termo, assinado por ela”. Esses são deveres legalmente impostos, deles não se podendo escusar a testemunha, obrigada a se manifestar sobre todos os questionamentos cuja resposta não conduza à autoincriminação, e a atender à determinação de colaboração de todo cidadão com o poder estatal investigatório de que está investida a Comissão Parlamentar de Inquérito.



    Convocada, a pessoa pode manter-se em silêncio exclusivamente se questionada sobre fatos e atos que possam conduzir a seu comprometimento criminal. Como testemunha, entretanto, não pode eximir-se do dever de dizer a verdade. Pode silenciar, afirmando o direito constitucional de não produzir provas contra si e deixando vislumbrar que haveria caminho para tanto se viesse a falar. No entanto, não pode, como testemunha, negar-se a dizer a verdade se questionada e, se vier a optar por não silenciar, apenas afirmando, nessa situação, o seu direito de não se autoincriminar.



    Convocado como testemunha, o paciente tem o dever de comparecimento e de observância dos trâmites legais inerentes à convocação, sob pena de frustrar ou dificultar as atividades investigativas da Comissão Parlamentar de Inquérito, que, nos termos do inc. V do § 2º do art. 58 da Constituição da República, pode “solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão”. É de ser indeferido, reitere-se, o pleito “de não comparecer para prestar depoimento” (fl. 12, e-doc. 1).



    9. Os impetrantes também pleiteiam o direito de o paciente, durante o depoimento à “CPI das BETS”, “ser acompanhado por advogado e com ele manter contato pessoal e direto durante todo o ato, garantido, ainda, que o causídico possa participar ativamente da sessão, inclusive cabendo-lhe intervir, de forma escrita ou verbal, contra comportamento da Comissão que atente contra os direitos fundamentais do Paciente” (item iii, fl. 12, e-doc. 1).



    Pleiteiam o direito do paciente “permanecer em silêncio, sem que o exercício da garantia lhe seja interpretado de forma desfavorável” (item ii, fl. 12, e-doc. 1).



    Pedem seja assegurado ao paciente “o direito de não sofrer qualquer constrangimento, físico ou moral, em decorrência do exercício das garantias acima elencadas expostas” (item v, fl. 12, e-doc. 1). 



    No ponto, o paciente tem o direito de se fazer acompanhar pelo advogado que escolher, não podendo, contudo, retirar-se, a seu talante, da sessão em que estiver prestando esclarecimentos à Comissão. 



    Dois são os itens que se impõem à observância. A Comissão Parlamentar de Inquérito e todos os seus integrantes têm o dever de tratar com urbanidade e respeito o depoente e os seus advogados, em cumprimento das normas constitucionais e legais que assim exigem quanto a todas as pessoas que se apresentam para colaborar com o Estado, em qualquer circunstância, disso não destoando o caso aqui apresentado.



    Mas não pode a testemunha avaliar ou interpretar se uma ou outra pergunta representaria, segundo critério subjetivo e destituído de razão objetiva, atual e urgente, algum questionamento como desrespeito a seu direito para, assim, se retirar do local.



    Por exemplo, ao decidir sobre a liminar requerida no Habeas Corpus n. 134.260, o Ministro Celso de Mello expôs o entendimento consolidado na jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto aos temas constantes nos pedidos formulados nos itens ii, iii e v (fl. 12, e-doc 1), consolidando ser oponível às Comissões Parlamentares de Inquérito: a) a garantia, a qualquer pessoa que compareça diante de Comissões Parlamentares de Inquérito, do direito de ser assistido por advogado e com ele se comunicar, pessoal e reservadamente, independente da condição formal de testemunha ou investigado, garantidas as prerrogativas da Lei n. 8.906/1994; b) a garantia constitucional contra a autoincriminação e o consequente direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em autoincriminação do depoente; c) a garantia de não imposição de qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos aos pacientes, no exercício do direito ao silêncio, exclusivamente quanto a questões que possam lhes incriminar. Tem-se naquela decisão:



    “Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de medida liminar, impetrado em razão de o ora paciente haver sido convocado pela CPI do CARF, para, em reunião a ser realizada em 05/05/2016, às 9h30, ‘prestar depoimento sobre fatos relacionados ao objeto de investigação’ da referida Comissão ‘na qualidade de testemunha, nos termos dos artigos 202 a 225 do Código de Processo Penal’.



    Busca-se, em sede cautelar, a concessão, em favor do ora paciente, das seguintes garantias:



    ‘a) seja concedido ao paciente o direito de ser assistido por seu advogado e de comunicar-se livremente com este durante a sua inquirição;



    b) considerando a qualidade inequívoca de investigado, que o paciente seja dispensado da assinatura de eventual termo de compromisso legal de testemunha;



    c) seja concedido salvo-conduto ao paciente para que, quando de seu depoimento perante a Comissão Parlamentar de Inquérito do CARF, possa valer-se da garantia constitucional do silêncio em toda a sua plenitude, excluída a possibilidade de ser submetido a qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos em razão do exercício de tais prerrogativas processuais.’ (...)



    Sendo esse o contexto, passo a examinar o pleito cautelar deduzido pelos ora impetrantes. E, ao fazê-lo, observo, desde logo, que, embora o ofício de convocação indique que o ora paciente participará da reunião da CPI na condição de testemunha, a simples leitura das justificativas apresentadas nos requerimentos de convocação revela que o paciente em questão ostenta, inequivocamente, a posição de investigado. Vale destacar, no ponto, a justificação apresentada no Requerimento nº 121, cujos fundamentos põem em destaque esse aspecto que venho de mencionar: 



    ‘No final de 2015, o Brasil foi surpreendido com a divulgação de informações relativas à Operação Zelotes que investiga denúncia de manipulação de julgamento no âmbito do CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.



    As suspeitas são de que, por meio de intermediários, conselheiros cobravam propina para anular autuações fiscais ou reduzir substancialmente os tributos devidos à União.



    Segundo reportagem da Revista Época de maio de 2015 o ex-conselheiro admitiu à Policia Federal que negociou R$ 500 mil reais em propinas e afirmou que parte desse valor seria repartido com integrantes da Receita Federal. Ele foi conselheiro do CARF entre 2011 e 2014, por indicação da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.



    Em depoimento a Policia Federal em Brasília no dia 26 de março de 2015, ele confessou ter operado em favor do Banco Santander. O banco é alvo de cobranças de mais de R$ 1 bilhão no Carf.’ (...)



    Essa particular situação afasta a possibilidade de obrigar-se o ora paciente, como pessoa sob investigação, a assinar o termo de compromisso, unicamente exigível a quem se qualifique como testemunha (CPP, art. 203).



    Por tal motivo, não há como obrigar o ora paciente a cumprir esse dever jurídico que a legislação impõe, como regra geral (CPP, art. 203), apenas às testemunhas.



    Desse modo, o paciente em causa deverá comparecer perante a CPI do CARF na data para a qual foi intimado, sem que se lhe possa impor, no entanto, em face das razões que venho de expor, a obrigação de assinar o respectivo termo de compromisso, e sem que se possa adotar, como consequência do regular exercício de tal prerrogativa jurídica, qualquer medida restritiva de seus direitos ou privativa de liberdade. 



    Postula-se, ainda, seja liminarmente garantido ao ora paciente o exercício do direito ao silêncio, com todos os consectários que decorrem do reconhecimento dessa inafastável prerrogativa de ordem jurídica.



    Acolho, também nesse ponto, o pleito em questão, eis que o Supremo Tribunal Federal, em inúmeros precedentes (HC 128.390-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 128.837-MC/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 129.000-MC/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 129.009/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, v.g.), tem reconhecido esse direito em favor de quem é convocado a comparecer perante Comissões Parlamentares de Inquérito, seja na condição de investigado, seja na de testemunha:



    (…) (HC 79.812/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)



    Não constitui demasia assinalar, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que o exercício do direito ao silêncio por parte do ora paciente, por traduzir legítima prerrogativa constitucional, não autorizará que se lhe imponha qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos.



    O direito ao silêncio – e o de não produzir provas contra si próprio (HC 96.219-MC/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO) – constitui prerrogativa individual que não pode ser desconsiderada por qualquer dos Poderes da República, independentemente – insista-se – da condição formal (seja a de indiciado, seja a de investigado, seja a de testemunha) ostentada por quem é intimado a comparecer perante órgãos investigatórios do Estado, inclusive perante Comissões Parlamentares de Inquérito.



    Assiste, por igual, a qualquer pessoa que compareça perante Comissão Parlamentar de Inquérito o direito de ser acompanhada por Advogado e de com este comunicar-se pessoal e reservadamente, não importando a condição formal por ela ostentada (inclusive a de investigado ou a de testemunha), tal como expressamente assegurado pela jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal (HC 95.037-MC/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 100.200/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – HC 113.646-MC/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – MS 23.452/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 30.906-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).



    Daí o explícito reconhecimento, em sede legal, do direito de o depoente, quer como indiciado, quer como testemunha, ‘fazer-se acompanhar de advogado, ainda que em reunião secreta’ (Lei nº 1.579/52, art. 3º, § 2º, acrescentado pela Lei nº 10.679/2003).



    Nesse contexto, é assegurada ao Advogado a prerrogativa – que lhe é dada por força e autoridade da lei – de velar pela intangibilidade dos direitos daquele que o constituiu como patrono de sua defesa técnica, competindo-lhe, por isso mesmo, para o fiel desempenho do ‘munus’ de que se acha incumbido, o exercício dos meios legais vocacionados à plena realização de seu legítimo mandato profissional.



    Por esse motivo, nada pode justificar o desrespeito às prerrogativas que a própria Constituição e as leis da República atribuem ao Advogado, pois o gesto de afronta ao estatuto jurídico da Advocacia representa, na perspectiva de nosso sistema normativo, um ato de inaceitável ofensa ao próprio texto constitucional e ao regime das liberdades públicas nele consagrado.



    Ao apreciar pedido de reconsideração formulado no MS 23.576/DF (‘CPI do Narcotráfico’), de que fui Relator (DJU de 03/02/2000), tive o ensejo de destacar a alta significação de que se reveste a presença do Advogado ao lado de seu constituinte, quando intimado este a comparecer perante qualquer Comissão Parlamentar de Inquérito, havendo reconhecido, na decisão que então proferi, o que se segue: (...)



    Cabe assinalar, finalmente, examinada a pretensão dos impetrantes na perspectiva da espécie ora em análise, que as Comissões Parlamentares de Inquérito, à semelhança do que ocorre com qualquer outro órgão do Estado ou com qualquer dos demais Poderes da República, submetem-se, no exercício de suas prerrogativas institucionais, às limitações impostas pela autoridade suprema da Constituição.



    Isso significa, portanto, que a atuação do Poder Judiciário, quando se registrar alegação de ofensa, atual ou potencial, a direitos e a garantias assegurados pela Constituição da República, longe de configurar situação de ilegítima interferência na esfera de outro Poder do Estado, traduzirá válido exercício de controle jurisdicional destinado a amparar qualquer pessoa nas hipóteses de lesão, ainda que iminente, a direitos subjetivos reconhecidos pelo ordenamento positivo.



    Em uma palavra: uma decisão judicial que restaura a integridade da ordem jurídica e que torna efetivos os direitos assegurados pelas leis e pela Constituição da República não pode ser considerada ato de indevida interferência na esfera do Poder Legislativo, consoante já o proclamou o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em unânime julgamento:



    (…) (RTJ 173/805-810, 806, Rel. Min. CELSO DE MELLO)



    Esse entendimento tem sido por mim observado em diversos julgamentos que proferi nesta Suprema Corte:



    ‘(…) O postulado da separação de poderes e a legitimidade constitucional do controle, pelo Judiciário, das funções investigatórias das CPIs, se e quando exercidas de modo abusivo. Doutrina. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. (…).’



    (HC 88.015-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, ‘in’ Informativo/STF nº 416/2006)



    Sendo assim, tendo em consideração as razões expostas, e sem dispensar o ora paciente de comparecer perante a CPI do CARF, defiro o pedido de medida liminar nos precisos termos expostos nesta decisão, em ordem a assegurar, cautelarmente, ao paciente, em face de referida CPI: (a) o direito de exercer a prerrogativa constitucional contra a autoincriminação, sem que se possa adotar contra ele, em razão do regular exercício de tal prerrogativa jurídica, qualquer medida restritiva de direitos ou privativa de liberdade; (b) o direito de ser dispensado de assinar termo de compromisso legal na condição de testemunha, por tratar-se de pessoa sob investigação, garantindo-lhe, por isso mesmo, o direito de não sofrer qualquer medida sancionatória por parte de mencionada Comissão Parlamentar de Inquérito; e (c) o direito de ser assistido por seus Advogados e de com estes comunicar-se, pessoal e reservadamente, sem qualquer restrição, durante o curso de seu depoimento.



    Caso a CPI ora apontada como coatora descumpra a presente liminar, e assim desrespeite as prerrogativas profissionais dos Advogados impetrantes deste ‘writ’ (e, por consequência, os direitos e garantias do ora paciente), fica-lhes assegurado o direito de fazerem cessar, imediatamente, a participação de seu constituinte no procedimento de inquirição, sem que se possa adotar contra eles – Advogados e respectivo cliente, o ora paciente – qualquer medida restritiva de direitos ou privativa de liberdade.



    2. Comunique-se, com urgência, o teor desta decisão ao eminente Senhor Presidente da CPI do CARF.



    O ofício de comunicação deverá ser encaminhado, mediante ‘fax’ ou qualquer outro meio ágil de comunicação, ao Presidente da CPI do CARF, em ordem a permitir a sua imediata cientificação quanto ao teor da presente decisão.



    Permito que os impetrantes comuniquem o teor desta decisão, mediante exibição da respectiva cópia, para efeito de cumprimento da liminar nela referida, ao Senhor Presidente da CPI do CARF ou a quem estiver no exercício da Presidência de mencionado órgão de investigação parlamentar.



    3. Requisitem-se informações ao órgão ora apontado como coator”.



    E